Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743170-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERBER LUAN DA SILVA IMPETRANTE: HERBER LUAN DA SILVA AUTORIDADE: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado de próprio punho pelo sentenciado HERBER LUAN DA SILVA (fls. 3/6). A peça informa que o paciente está preso na Penitenciária II de na cidade de Lavínia/SP. Relata ainda que ele está a sofrer constrangimento ilegal pugnando pela revisão da dosimetria da pena aplicada à condenação pelo crime de tráfico de drogas. Instado (fls. 12/13) o d. Defensor Público informou que a ação penal que condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Arapongas/PR e a execução penal no 0013512-06.2014.8.16.0045, tramita em Londrina/PR. Assim, manifestou-se nos seguintes termos: “Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido.” Relatado o essencial, decido. Pelo que se depreende da inicial, percebe-se que o provimento buscado se refere a dosimetria da pena aplicada por sentença prolatada em outra unidade da federação, no caso, no Estado do Paraná, emergindo daí a incompetência deste Tribunal de Justiça para examiná-lo. Oportuno lembrar que, conforme Guilherme de Souza Nucci preleciona, o limite da competência é fixado por regras constitucionais e legais (...) Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação. Em seguida, analisa-se a qualidade da autoridade coatora, checando-se se possui foro privilegiado. Como exemplos: a) se alguém é detido para averiguação por delegado da Comarca X, deve ser impetrado habeas corpus ao magistrado da Vara Criminal competente da Comarca X. Havendo mais de um, distribui-se o pedido. Se já houver investigação ou processo em andamento, cabe a distribuição por prevenção ao juiz que fiscaliza o feito, competente para analisar o abuso ocorrido – até porque ele poderia conceder a ordem de ofício; b) se um indivíduo é detido por ordem de juiz da Comarca X, conforme o crime imputado ao paciente, elege-se o tribunal competente (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme seja o delito da alçada estadual ou federal (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1144). Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar Habeas Corpus atinente a decisões oriundas de outra unidade federativa. Assim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de outubro de 2025 15:12:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora